Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734749-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGULAR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora Angular Serviços de Transporte Ltda. contra a r. sentença (ID n° 71395420 e 71395426) proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, por meio da qual a magistrada de origem julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial desta ação revisional de cédula de crédito bancário, a qual foi ajuizada em desfavor da ré Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. No despacho de ID n° 73054338, esta Relatoria determinou a intimação da autora/apelante para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, em observância ao disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Entretanto, tal parte quedou-se inerte, não tendo apresentado nenhuma petição no prazo de 05 (cinco) dias assinalado por esta Relatoria, conforme atesta a certidão de ID n° 73534957. É o que importa relatar. Decido. A partir de uma análise dos autos e das informações contidas no sistema do PJe, verifica-se que, em 14/03/2025, a autora/apelante registrou ciência da r. sentença que rejeitou seus embargos de declaração opostos na instância originária, de modo que poderia protocolar apelação cível contra o mencionado comando judicial até 04/04/2025. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto apenas na data de 06/04/2025 (ID n° 71395429), isto é, quando já exaurido o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5°, da legislação processual, o que enseja o não conhecimento da citada peça recursal, ante a sua evidente intempestividade. Além disso, destaque-se que a intempestividade desta apelação cível, que, por conseguinte, não será conhecida, acarreta a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo “a quo” em desfavor da autora/apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE. SALA DE AULA. INTERIOR. MENOR. TENRA IDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740329/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021)” - Grifos nossos Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pela autora Angular Serviços de Transporte Ltda., com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a inadmissibilidade decorrente da sua não interposição no prazo estabelecido pela legislação processual (intempestividade). Considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da ré/apelada, que ofereceu contrarrazões (ID n° 71395433) a esta apelação cível, bem como a mencionada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento legal no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 07:49:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora